Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-27.2019.8.26.0488
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE QUELUZ – IPTU, exercícios de 2014 a 2018 - Antecipação de despesa relativa à citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação – No mesmo sentido, precedentes desta Corte – Tese editada pelo STJ em regime de recursos repetitivos – Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE QUELUZ – IPTU, exercícios de 2014 a 2018 - Antecipação de despesa relativa à citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação – No mesmo sentido, precedentes desta Corte – Tese editada pelo STJ em regime de recursos repetitivos – Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que exprime a ideia de que o terceiro deve atender providência requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000594-27.2019.8.26.0488, da Comarca de Queluz, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUELUZ, é apelado LUIZ BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000594-27.2019.8.26.0488 -Voto no 38020 fda
2
VOTO No : 38020
EMB.DECL N.: 1000594-27.2019.8.26.0488
COMARCA : QUELUZ
EMBGTE
: MUNICÍPIO DE QUELUZ
EMBGDO : LUIZ BATISTA DOS SANTOS
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE
QUELUZ IPTU, exercícios de 2014 a 2018 - Antecipação de
despesa relativa à citação por carta com AR-postal - Não
cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município
recolhimento ao final da ação No mesmo sentido, precedentes
desta Corte Tese editada pelo STJ em regime de recursos
repetitivos Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que
exprime a ideia de que o terceiro deve atender providência
requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida,
reembolsar o valor das custas ao final - RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE QUELUZ (fls.
10/ss.), contra r. sentença (fls. 07), proferida em Execução Fiscal ajuizada contra
LUIZ BATISTA DOS SANTOS, referente a IPTU dos exercícios de 2014 a 2018
(cf. CDA de fls. 02/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que o Município não adiantou as despesas necessárias com vistas a
realização do ato citatório, consistente no recolhimento da despesa de condução
do oficial de justiça ou a taxa necessária a citação postal.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese:
preliminarmente, que o juízo determinou a suspensão do prazo por 1 ano, nos
termos do art. 40 da LEF; que não antes mesmo do arquivamento houve a
extinção do feito, sem que fosse aberto prazo para o Município se manifestar,
consoante artigos 9 a 10 do CPC; pelo mérito, aduz que não são exigíveis as
despesas postais, como previsto no art. 8o, I, da LEF; que não é possível
confundir as despesas de correio com as de oficial de justiça, já que a súmula
190 do STJ determina o pagamento apenas para esta última hipótese; que a LEF
estabelece prerrogativa a favor do Município, eis que o art. 39 dispensa o
pagamento de custas e emolumentos.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000594-27.2019.8.26.0488 -Voto no 38020 fda
3

É o relatório.
5. Procede a pretensão recursal.
Isso porque os artigos 1o e 3o do Provimento no 2.292/2015
alterado pelo de 2.512/19, editado pelo Conselho Superior da Magistratura do
TJSP, estabelecem que:
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que ajuizarem ações de
execução fiscal, deverão ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos termos
deste Provimento, mediante pagamento em lote referente aos executivos fiscais municipais
que pretende distribuir.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas com a
comprovação do recolhimento.
Entretanto, não está o exequente
Fazenda Pública
municipal, obrigado a antecipar, ou ressarcir, previamente, as despesas relativas
à citação por carta com AR-postal, uma vez que a lei lhe assegura arcar com
esse custo ao final da demanda.
Com efeito, dispõe o artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais,
que a prática dos atos judiciais de interesse da Fazenda Pública independerá de
preparo ou de prévio depósito, ressaltando, em seu Parágrafo único, que a
Fazenda ressarcirá as despesas, se ao final for vencida na demanda.
No mesmo sentido, o disposto no artigo 91 do CPC/15 (art.
27 do CPC/73), do qual se depreende que as despesas dos atos processuais
efetuados a requerimento do Ministério Público, ou da Fazenda Pública, serão
pagas a final pelo vencido.
Sobre o tema, o Egrégio STJ tem se pronunciado em
recentes decisões no sentido de que a exequente Fazenda Pública está
desobrigada de antecipar as despesas relativas à citação por carta com AR-
postal.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000594-27.2019.8.26.0488 -Voto no 38020 fda
4
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM
CITAÇÃO POR CARTA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE CUSTAS. EXEGESE DO ART. 39
DA LEI 6.830/1980. 1. "A Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio das custas
judiciais, a exemplo das despesas de postagem de carta citatória, dispêndio que será
recolhido, ao final, pelo vencido" (REsp 1.778.801/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
13.12.2018). Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1776942/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe
18/06/2019).
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA
PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA.
INEXIGÊCIA. ART. 39 DA LEI No 6.830/80. I - A Fazenda Pública é isenta do recolhimento
prévio das custas judiciais, a exemplo das despesas de postagem de carta citatória,
dispêndio que será recolhido, ao final, pelo vencido. Precedentes: AgRg no REsp
1483350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/11/2014; REsp
1332428/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 03/09/2012 e REsp 1107543/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJe 26/04/2010. II - Recurso especial provido (REsp 1778801/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe
13/12/2018).
Em situação similar, o Egrégio STJ estabeleceu, em regime
de Recursos Repetitivos Tema 202, a seguinte tese:
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da
empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se
vencida, reembolsar o valor das custas ao final (REsp. 1107543/SP, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).
No ponto, note-se que a tese jurídica editada no REsp.
1144687/RS, Tema 396, não vem ao caso, pois diz respeito a despesa com
diligência de oficial de justiça, conforme termos seguintes: Ainda que a execução
fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma
inserta no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal
adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de
justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000594-27.2019.8.26.0488 -Voto no 38020 fda
5
de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio".
Assim sendo, razoável seja reformada a r. decisão agravada
para que fique estabelecida a dispensa do Município do recolhimento prévio das
despesas da citação postal, conforme vem entendendo a 15a Câmara de Direito
Público desta Corte, tal como demonstram as ementas seguintes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Município de Itanhaém

Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a
citação postal da parte executada
Impossibilidade
Inteligência do art. 91 do
CPC/2015 e art. 39 da Lei no 6.830/80 Decisão afastada - Recurso provido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2019585-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Município de Itanhaém

Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para a
citação postal da parte executada, sob pena de indeferimento da petição inicial
Impossibilidade Inteligência do art. 91 do CPC/2015 e art. 39 da Lei no 6.830/80
Decisão
reformada
-
Recurso
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2023628-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução Fiscal Exigência de prévio
pagamento pela Fazenda Municipal
Inadmissibilidade
Pagamento ao final, se
vencida a Municipalidade Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC Precedentes do STJ
Agravo provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2177975-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem
Grande do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
19/08/2019).
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL TARIFA DE
ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIOS DE 2009 A 2017 MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE DO SUL. Decisão que determinou o prévio recolhimento de custas postais
para a prática de ato citatório. Recurso interposto pela Fazenda Pública. DO
PRECEDENTE VINCULANTE
Os julgadores têm o dever legal de seguir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000594-27.2019.8.26.0488 -Voto no 38020 fda
6
precedentes vinculantes mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de
2015 A alteração de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita
pelo mesmo tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também
do Código de Processo Civil de 2015. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda Pública
não está obrigada a recolher os valores destinados à prática de atos processuais de
seu interesse, dentre eles o ato citatório - Inteligência do artigo 39 da Lei Federal no
6830 de 1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015 Precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do artigo 543-C do CPC/1973 e desse
E. Tribunal de Justiça
Embora este relator não concorde totalmente com essa
orientação jurisprudencial, em observância aos princípios da economia processual, da
colegialidade e da razoável duração do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do
recolhimento dos valores destinados à pratica de atos de interesse da Fazenda,
dentre os quais o ato citatório. Decisão reformada Recurso provido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2126488-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara;
Data do Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro: 26/08/2019).
EXECUÇÃO FISCAL - Extinção da demanda ante a quitação integral pelo devedor,
após o ajuizamento da execução, mas antes da ocorrência da citação - Decisão
determinando o recolhimento, pela exequente, das custas e emolumentos processuais
- Impossibilidade - A Autarquia não está obrigada à antecipação das custas, ou
despesas, não havendo que se exigir o adimplemento do quantum equivalente à
postagem de carta citatória, nos termos dos artigos 39, da Lei de Execuções Fiscais e
91 do CPC Inocorrência de lacuna legislativa apta a autorizar a aplicação de método
de integração das normas por meio da analogia Não incidência do enunciado de
Súmula no 153 do E. STJ, por analogia, ao caso em concreto Decisão reformada -
Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2016855-93.2018.8.26.0000; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de Registro:
03/07/2018).
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e explicações
acima expostos, dá-se provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença,
registrando-se, porém, que a despesa resultante da citação por carta com AR-
postal não será custeada pelo Judiciário local, nem pelos Correios, pois não são
beneficiários do ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000594-27.2019.8.26.0488 -Voto no 38020 fda
7
Pelo meu voto, portanto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator